Tribunal: TJMT
Processo: 0005301-94.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005301-94.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LEITE MELO - CPF: 708.269.561-65 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DESCABIMENTO –
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA APREENSÃO REALIZADA –
2)
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DOS DESABONOS INIDONEAMENTE CONFERIDOS À CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE, E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – DIMINUTA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
3)
VINDICADA A
INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 –
IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE OSTENTA OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 52 DA TCCR/TJMT –
4)

PENA FINAL REAJUSTADA
–
NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO (SEMIABERTO) –
5)
PREQUESTIONAMENTO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
– As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório;

2
– Afasta-se as cargas negativas impostas para a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências, haja vista a inidoneidade das respectivas fundamentações expostas no édito condenatório, tornando de rigor, por corolário, a fixação da pena-base no mínimo legal, mormente quando considerado que a quantidade de droga apreendida não se mostra desmesurada
;

3
–
V
iável a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, tudo para afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06. Precedente do STJ e Enunciado Orientativo n.o 52 da TCCR do TJMT;

4
– Redimensionada a reprimenda final para patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, e em sendo o apelante tecnicamente primário ao tempo do delito; bem assim, inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e não se tratando de quantidade expressiva de substâncias estupefacientes, cabível a imposição do regime inicial semiaberto, consoante o disposto no art. 33, §2o, “b” e §3o do Código Penal;

5
– Integrados na fundamentação do voto os dispositivos normativos prequestionados nas razões recursais.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOSÉ LEITE MELO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ LEITE MELO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n.o 5301-94.2018.811.0007 – Cód. 172748, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
1.000 (um mil) dias-multa
,
unitariamente fixados à base de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 9943964 ao ID 9943967, o ora apelante almeja ser
absolvido
por
insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, porquanto apreendido consigo nenhum entorpecente, tampouco petrechos indicativos da narcotraficância, lastreando-se o édito condenatório tão-somente nos relatos inconsistentes dos policiais, a ensejar a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal
, diante da inaptidão do desabono conferido à parte das circunstâncias judiciais, e; o reconhecimento da
especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06
,

na fração máxima (2/3), com a consequente fixação de
regime inicial mais brando
para o cumprimento da reprimenda.

Por derradeiro,
prequestiona
o art. 386, VII, do Código de Processo Penal; o art. 59 do Código Penal; os Enunciados Orientativos ns. 12 e 48, da TCCR/MT; a Súmula 444, do STJ; o art. 33, §4

o, da Lei no. 11.343/06 e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 19100985
, o
Parquet

pugna pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes na primeira etapa dosimétrica.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 19739977, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opina pelo
provimento parcial
, tão somente para que seja redimensionada a sanção basilar, tendo em vista a inidoneidade da fundamentação empregada para exaspera-la.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
JOSÉ LEITE MELO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória, que no

dia
11 de setembro de 2018
, por volta das 11h50min, na Avenida Robson Silva, Bairro Jardim Guaraná, na cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
JOSÉ LEITE MELO
, após adquirir e receber de maneira escusa, trazia consigo e transportava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
06 (seis) porções de COCAÍNA, pesando ao todo 2,91g (dois gramas e noventa e um centigramas), além de 01 (uma) porção de MACONHA, com peso total de 1,13g (um grama e treze centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa do
Parquet
, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas dando conta de que o increpado, sob ordem de uma facção criminosa, estaria abastecendo os pontos de comercialização de drogas e recolhendo o dinheiro do comércio espúrio, valendo-se, para tanto, de uma motocicleta Honda NX Falcon, cor preta; motivo pelo qual deram início às diligências com o intuito de localizar o aludido suspeito.

Durante rondas ostensivas, os agentes públicos avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta compatível com as características outrora informadas, diante do que lhe deram ordem de parada, entretanto, o condutor empreendeu fuga e, durante o trajeto, dispensou ao solo um objeto, o qual fora localizado pelos policiais, descobrindo tratar-se de uma sacola contendo entorpecentes.

Ato contínuo, feita a detenção do suspeito, procedeu-se à sua revista pessoal, ocasião em que restou apreendida a quantia de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais), em sua maior parte, em notas de dez e vinte reais, sendo
JOSÉ LEITE MELO
preso em flagrante delito (Denúncia, ID 9929954).

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões defensivas.

I – DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O réu formula pleito absolutório com espeque na vertente da

insuficiência de provas do seu envolvimento no delito
do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006,
haja vista a negativa de autoria sustentada durante toda a persecução penal; as incoerências verificadas nos depoimentos dos policiais militares; e a ausência de apreensão de entorpecentes em sua posse.

Contudo, a razão não lhe assiste.

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 9929957); Boletim de Ocorrência no. 2018.285482 (ID 9929957); Termo de Exibição e Apreensão (ID 9929959); Laudo Preliminar no. 510.2.04.2018.011920-01 (ID 9931457) e Laudo Definitivo no. 3.14.2018.48406-01 (ID 9942973),
os quais atestaram tratar-se de
01 (uma) porção de
maconha
, pesando 1,13g (um grama e treze centigramas) e
06 (seis) porções de
cocaína
, com peso total de
2,91g
(dois gramas e noventa e um centigramas).

Com relação à
autoria
, conquanto a i. Defesa alegue a insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório, estou convencido de que os elementos amealhados aos autos atestam de forma segura que a conduta do réu se subsome ao tipo penal do tráfico de drogas.

Com efeito, o apelante
negou o exercício da narcotraficância
nas duas fases da persecução criminal, sustentando que na data do fato estava no Posto de Saúde quando foi abordado pelos policiais militares, ao que acrescentou ser usuário de maconha; que não estava na posse de qualquer substância ilícita, muito menos era proprietário das porções de drogas localizadas pelos agentes da polícia; e que não integra a facção criminosa “Comando Vermelho” (Relatório de Mídias de ID 9943970).

Confirmando a versão do denunciado, sua genitora
Maria Zélia Ferreira
, ao ser ouvida em juízo, discorreu que trabalha no Posto de Saúde e estava nesse local durante a abordagem policial que culminou na detenção do seu filho, o qual não estava na posse de drogas e havia se deslocado até seu ambiente de trabalho apenas para levar o dinheiro do aluguel.

No mesmo sentido, a testemunha de defesa
Roseli Ferreira
, sustentou que labora no Posto de Saúde e viu quando o acusado foi preso pelos policiais, ressaltando que não houve apreensão de substâncias ilícitas na posse do apelante (Relatório de Mídias, ID 9943970).

Por seu turno, o policial militar
João Luiz de Oliveira
, em juízo, declarou que outros colegas de farda teriam tomado conhecimento por meio de usuários de drogas, de que o apelante
JOSÉ LEITE MELO
integra a facção criminosa Comando Vermelho, inclusive na função de recolhimento de dinheiro e distribuição/abastecimento das “bocas de fumo”; e, ao mesmo tempo, sobrevieram denúncias anônimas a respeito de um indivíduo em uma motocicleta Falcon, cor preta, o qual estaria recolhendo dinheiro do narcotráfico por ordem do Comando Vermelho, o que ensejou a equipe policial a realizar rondas ostensivas pela cidade, deparando-se, então, com o acusado na condução do citado ciclomotor, o qual empreendeu fuga ao avistar os agentes públicos, dispensando durante o trajeto uma sacola, que foi posteriormente recolhida por outra equipe policial, descortinando-se tratar o seu conteúdo de porções de drogas, ao passo que o suspeito foi detido no Posto de Saúde onde a genitora trabalha, escondido dentro de um banheiro, na posse de uma determinada quantia de dinheiro em espécie (Relatório de Mídias, ID 9943970).

Confirmando as declarações acima, o policial militar
Robson de Deus Bento
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aduziu que naquela data, possuíam informações sobre o acusado, no sentido de que seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e estaria realizando o recolhimento do dinheiro das “bocas de fumo” sob o controle da organização, a fim de efetuar os respectivos depósitos. Desta feita, ao visualizar o suspeito trafegando em via pública, o motorista da viatura emitiu sinal sonoro de parada, o qual não foi atendido, ao contrário, o apelante dispensou ao solo uma sacola e evadiu-se em direção ao Posto de Saúde, motivo pelo qual solicitaram o apoio de outra guarnição, que refez o trajeto em busca do material atirado ao chão, descobrindo tratar-se de substâncias entorpecentes, enquanto o depoente e seu colega prenderam o suspeito escondido dentro do banheiro da unidade de saúde (Relatório de Mídias, ID 9943970).

Em idêntico sentido foram os depoimentos judiciais dos policiais militares
Elielton Barbosa Sousa
e
Rafael Machado Pasuch
, que prestaram apoio aos agentes públicos acima citados (Relatório de Mídias, ID 9943970).

Neste ponto, imperioso consignar ser pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em eficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Frise-se, aliás, que a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. 1. (...). PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2.
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes
. (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp 1421935/SC. Rel. Min. JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 11/06/2019. DJe 25/06/2019) – destaquei.

Assim, inexistindo elementos concretos que descredenciem a versão narrada pelos policiais militares, cujos depoimentos se apresentam em completa sintonia e em consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente –, não há motivos que justifiquem a prevalência da negativa de autoria sustentada pelo apelante. Ao contrário, o comportamento do réu em tentar eximir-se a todo custo da abordagem policial, nem de longe se coaduna com a versão de desconhecimento do material ilícito dispensado durante a tentativa de fuga e posteriormente localizado pelos agentes da polícia.

Ademais, de acordo com o art. 28, §2o, da Lei n.o 11.343/2006, a análise da destinação do entorpecente encontrado deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à apreciação.

In casu
, a própria diversidade de substâncias entorpecentes e sua forma de acondicionamento, aliadas à apreensão de dinheiro em espécie cuja origem lícita não restou comprovada [R$564,75] e à existência de denúncias pretéritas dando conta do envolvimento do apelante com o comércio espúrio, são claramente sugestivas da narcotraficância.

Não se olvida, outrossim, que
para a caracterização do tráfico de drogas é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito propriamente dito,
bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal
do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o narcotráfico
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com o entendimento acima, tem-se o entendimento uniformizado da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Sopesando tudo isso, concluo que as provas carreadas nos autos são contundentes quanto à materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inexistindo dúvidas acerca da responsabilidade do apelante pelo cometimento de tal ilícito e, por corolário, descabe cogitar de absolvição por insuficiência probatória.

II –
DOSAGEM DA PENA

II.1 – Do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal

Extrai-se da r. sentença que assim foi dosada a reprimenda básica de
JOSÉ LEITE MELO
,
in verbis
:

“(...) 59. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o réu
JOSÉ LEITE MELO
, era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso com quantidade considerável de substância entorpecente. No que tange aos
antecedentes criminais
do acusado, extraí do SIAP que o mesmo responde por outras 03 (três) ações penais, sendo 02 (duas) pelo crime de tráfico de entorpecentes na Comarca de Paranaíta/MT, conforme os códigos 80656 e 63296 e 01(uma) pelo delito de homicídio qualificado nesta Comarca, cujo código 172411. Ademais, consta ainda nos autos às fls. 86/88, cópia da sentença condenatória pelo crime de tráfico de droga interestadual, onde em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, constata-se que o processo encontra-se em grau de recurso. Assim, percebe-se que José Leite Melo dedica frequentemente à prática de condutas delituosas. No que tange à sua
conduta social
é desregrada. Quanto a sua
personalidade
é voltada para a prática criminosa. As
consequências
do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. Os
motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido.

60. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, considerando ainda que o crime de tráfico de drogas perpetrado nesta Cidade de Costa Rica/MT está vinculado à organização criminosa intitulada como Comando Vermelho e o previsto no artigo 42, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em
10 (dez) anos) meses de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. (...)”.
(Sentença, ID 994361 – Págs. 1-2).

Especificamente no que toca à
culpabilidade
, o detido exame dos fatos revela que a fundamentação do i. julgador se mostra totalmente inidônea para exasperar a sanção basilar, pois, a potencial consciência da ilicitude, a capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento e a exigibilidade de conduta diversa, não são fundamentos adequados para autorizar o incremento da pena-base; afinal, a
culpabilidade
mencionada no art. 59 do Código Penal, diz respeito ao juízo de reprovação social da conduta, ou seja, sua maior ou menor censurabilidade.

Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado Orientativo n.o 12, editado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
verbis
:

“12. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Quanto aos
antecedentes
, não podem ser maculados a despeito da existência de registros criminais em desfavor do apelante, porquanto inexiste condenação transitada em julgado, de modo que o desabono conferido pelo magistrado singular contraria expressamente a vedação contida na Súmula no. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, revela-se inapta a justificar a negativação da
conduta social
a mera alegação de que seria “desregrada”, sem a indicação de qualquer elemento concreto capaz de materializar tal conclusão, valendo memorar que a circunstância judicial em questão compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não guardando qualquer relação com eventuais incursões criminosas.

No que se refere à
personalidade
, “
é a organização dinâmica dos traços no interior do eu, formados a partir de genes particulares que herdamos das existências singulares que suportamos e das percepções individuais que temos do mundo, capazes de tornar cada indivíduo único em sua maneira de ser e desempenhar seu papel social.
” [BALLONE, G.J. Personalidade, in. Psiqweb, internet, revisto em 2003. Disponível em:
. Acesso em: nov. 2019].

Por conseguinte, inidônea a avaliação pejorativa conferida pelo juiz
a quo
, na medida em que o simples fato do apelante possuir processos criminais em andamento não é suficiente para negativar tal operadora. Ainda, registro que não há prova técnica que autorize juízo conclusivo (positivo ou negativo) sobre o mencionado vetor judicial, que é mais complexo do que simples manifestações de caráter ou de temperamento, não sendo fácil determinar-lhe o conteúdo porque o trabalho exige conhecimento técnico-científico de antropologia, psicologia, medicina e psiquiatria.

Enfim, há d
e se ter em conta que as
consequências
da infração penal que autorizam a exasperação da pena básica são aquelas que excepcionam o resultado naturalístico do crime, cabendo ao juiz verificar a severidade da lesão ocasionada ao bem jurídico tutelado, com reflexos gravosos à vítima direta da conduta e à sociedade. No entanto, a
hipótese dos autos nada revela de extraordinário a ponto de torná-las desfavoráveis, tanto que o magistrado singular limitou-se à citação genérica dos efeitos deletérios dos estupefacientes em geral.

A
cerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 15,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Sendo assim, porquanto manifestamente inidônea, afasto a avaliação negativa conferida à parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a saber: culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e consequências. E considerando que os demais vetores não foram desabonados, conclui-se que nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP subsiste maculada em desfavor do apelante.

Lado outro, verifica-se que
foram negativadas a
natureza
e a
quantidade

do entorpecente apreendido
, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006. Todavia, na hipótese,
a quantidade de droga apreendida revela-se deveras reduzida
–
01 (uma) porção de
maconha
, pesando ao todo
1,13g
(um grama e treze centigramas) e
06 (seis) porções de
cocaína
, com peso total de
2,91g
(dois gramas e noventa e um centigramas); de modo que a
nocividade da cocaína e a própria diversidade de entorpecentes, quando confrontadas com a diminuta quantidade apreendida, não justificam a majoração da pena-base.

Sob esse viés é que acolho a pretensão recursal e
reajusto a pena-base
de
JOSÉ LEITE MELO

para o mínimo legal
, ou seja, 5
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

II.2 – Da minorante do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, o MM. Juiz singular,
com base nos depoimentos dos policiais militares ouvidos nas duas fases da persecução criminal, teceu considerações sobre o apelante se dedicar às atividades criminosas, bem como integrar organização criminosa, e concluiu sucintamente que,
verbis
:
“(...) 62. Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição a influir neste patamar devendo permanecer a pena nos moldes acima, QUE A TORNO DEFINITIVA (...)”
(sic) ID 9943961, p. 2.

Todavia, tais
fundamentos
mostram-se inidôneos para tal desiderato. Nesse diapasão:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUPOSTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
E QUANTIDADE INEXPRESSIVA DA DROGA APREENDIDA (5,3g). CONCESSÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que o então paciente
não faria jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena, tendo em vista que se dedicava a atividades criminosas, considerando, para tanto, o fato de os policiais terem afirmado em seus depoimentos que "o réu já é conhecido há tempos no meio policial, sendo alvo de diversas denúncias anônimas que entregava drogas pelo serviço de mototáxi, abastecendo diversas 'biqueiras', inclusive já sendo citado pelo policial Benilson em outros depoimentos realizados em juízo",
fundamentação inidônea para afastar a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006...
”
(STJ – AgRg no HC: 437046 SP 2018/0033536-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019). Destaquei.

Nada obstante, os registros criminais acostados aos autos
(ID 9943954 e ID 9943955)
, os quais foram confrontados por meio de consulta no sítio eletrônico desta eg. Corte de Justiça e junto ao sistema interno informatizado
Primus
, demonstram que o apelante efetivamente se dedica às atividades criminosas, pois, a ação penal de
Código 80656

– Numeração Única: 1503-55.2018.811.0095
, da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, apura a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35, da Lei no. 11.343/06; ao passo que na ação penal de
Numeração Única: 5143-39.2018.811.0007 – Código 172411
, da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, o d. magistrado de piso desclassificou a conduta originariamente subsumida no artigo 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para os tipos previstos no artigo 129,
caput
, e artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Enfim, não se descuida que na ação penal de
Numeração Única: 0033535-19.2014.8.12.0001
, da 6a Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, o apelante foi
condenado

pela prática

do delito de tráfico interestadual com envolvimento de menor (art. 33,
caput
c/c art. 40, V e VI, da Lei no. 11.343/06) –
praticado antes do caso em análise (24/07/2014), à pena já redimensionada em recurso de apelação para o patamar de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco)
dias-multa, restando pendente de análise o Agravo de Instrumento em Recurso Especial remetido para o Superior Tribunal de Justiça em 09/09/2019.

Diante deste cenário
, incide, no caso, o entendimento constante do
Enunciado

Orientativo

n.o 52
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado”
.

A propósito, a simples reestruturação, pela instância recursal, em sede de recurso exclusivo da defesa, do fundamento utilizado pela sentença para a negativa de incidência da minorante do a
rt. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, não caracteriza
reformatio in pejus
.

O procedimento adotado é legítimo e amparado nos precedentes da Corte da Cidadania, a qual
“consolidou entendimento no sentido de que o
Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1a instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ‘ne reformatio in pejus’; desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória
”
(STJ – HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) – destaquei.

Sem maiores delongas, portanto,
indefiro

o pleito de incidência da causa especial de redução
de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no. 11.343/06.

II.3 –
Novel dosimetria

Subsistindo reparos a serem promovidos na dosimetria penal do crime de
tráfico de drogas
,
passo a materializar a nova reprimenda do réu
JOSÉ LEITE MELO
:

Na
primeira fase
da avaliação dosimétrica, fixo a sanção basilar no mínimo legal, ou seja, em
5 (cinco) anos de reclusão
,

além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, nos moldes supramencionados.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantenho sanção intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

E na última etapa do cálculo, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição, porquanto ratificado nesta instância o
afastamento da especial diminutiva do §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06,
torno a
REPRIMENDA DEFINITIVA
em
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
mantido o valor unitário do dia-multa tal qual fixado na instância singela, ante a ausência de irresignação a respeito.

Quanto ao
regime
inicial de cumprimento da pena, diante do novo
quantum
da sanção privativa de liberdade e sendo cediço que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/07/2012, ao julgar o HC 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2.o, §1.o, da Lei n.o 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados; afigura-se plenamente possível sua fixação de acordo com as diretrizes do art. 33 do Código Penal.

Dessa forma, diante do
quantum
de pena aplicado nesta instância revisora – 5 (cinco) anos de reclusão, bem assim, em sendo o acusado primário, não subsistindo circunstâncias judicias desfavoráveis e verificando-se que a quantidade de droga apreendida não se mostra desmesurada, estabeleço o regime inicial
semiaberto
(artigo 33, §2o, “b” e §3o, do Código Penal) para o cumprimento da pena do crime de tráfico de drogas, cuja condenação restou ora confirmada.

III –
PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo, foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

III –
CONCLUSÃO

Com tais considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por

JOSÉ LEITE MELO
contra a r. sentença
proferida pelo d. juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.o 5301-94.2018.811.0007 – Cód. 172748,
sendo tão somente
para fixar a pena-base no mínimo legal e modificar o regime inicial de cumprimento de pena, redimensionando-lhe a reprimenda final para
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
mantido o valor unitário do dia-multa tal qual fixado na instância singela.

À vista da minoração da reprimenda outrora imposta ao apelante e já tendo sido expedida a sua Guia de Recolhimento Provisório (ID 9943969),
oficie-se COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT, comunicando-lhe do teor desta decisão, e para que tome as providências cabíveis quanto à compatibilização do regime prisional ora estabelecido (semiaberto) e à readequação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020